Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEBIMENTO DENÚNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso em sentido estrito manejado pelo Parquet, mantendo-se o recebimento da denúncia oferecida em desfavor do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) aferir a existência de omissão no acórdão quanto à tese defensiva de ausência de justa causa para o recebimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2008724, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025.